Tribunal: TJSP
Processo: 1013609-27.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013609-27.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
embargante REGINALDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
AUCTION INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013609-27.2017.8.26.0361/50000
Embargante: Reginaldo de Oliveira
Embargado: Auction Investimentos e Participações Ltda
Comarca:Mogi das Cruzes
Juiz 1o Grau: Robson Barbosa Lima
Voto no 8347
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OMISSÃO
–DESACOLHIMENTO
–
Embargos
que
encartam
insurgência exclusiva quanto ao mérito – Impossibilidade –
Embargos de Declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 320/330, proferido em sede de apelação, que
desproveu o recurso do réu e proveu em parte o da autora, impondo
àquele a obrigação de ressarcir pela fruição do imóvel.
Insurge-se
a
embargante
apontando
violação
ao
princípio da adstrição, uma vez que o pedido inicial foi de condenação
por “alugueis equivalentes à utilização de imóvel no mesmo padrão”, e
não de lucros cessantes.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos, contudo, não merecem
acolhimento.
É de rigor destacar que a decisão embargada não
contém contradição, omissão ou obscuridade, já que baseada em
supedâneos legais e na realidade fática retratada nos autos.
A adstrição foi respeitada, uma vez que a expressão
“alugueis equivalentes à utilização de imóvel no mesmo padrão” revela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por outro nome, a pretensão de fixação de indenização pela privação
de uso e fruição do bem imóvel, de acordo com a Súmula 162, do E.
TJSP, juridicamente conhecidos como lucros cessantes, conforme
fundamentação.
O nomen juris varia; o instituto não.
Portanto,
inexistindo
quaisquer
das
irregularidades
arroladas no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de
declaração, ora opostos, devem ser rejeitados.
O efeito modificativo atribuído aos embargos é medida
excepcional, que não se justifica no caso vertente, pois não é
decorrência lógica da eliminação de uma omissão, contradição ou
obscuridade.

Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08267
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1013609-27.2017.8.26.0361/50000
Comarca: Mogi das Cruzes
Embargante: Reginaldo de Oliveira
Embargado: Auction Investimentos e Participações Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III

dirigir-se diretamente aos
magistrados nas salas e gabinetes de
trabalho, independentemente de horário
previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...) IV tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários
e auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEA968
4
7
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC8E86E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013609-27.2017.8.26.0361/50000 e o código de confirmação da tabela acima.